Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-60.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Ex-empregada. Resilição unilateral. Admissibilidade, uma vez que o artigo 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes. Ré não enviou comunicado acerca do cancelamento do plano ou possibilidade de manutenção por determinado período. Ademais, não ofereceu plano similar (artigo 1o, Resolução no 19, do CONSU e RN no

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Ex-empregada. Resilição unilateral. Admissibilidade, uma vez que o artigo 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos coletivos. Precedentes. Ré não enviou comunicado acerca do cancelamento do plano ou possibilidade de manutenção por determinado período. Ademais, não ofereceu plano similar (artigo 1o, Resolução no 19, do CONSU e RN no 154/2011). Restabelecimento do plano de saúde da Autora com condições semelhantes ao contrato originário que se impõe, mas inexiste direito adquirido a modelo de custeio. Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado e fixado em R$ 5.000,00. Sentença de parcial procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1003807-60.2017.8.26.0084, da Comarca Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada CAROLINA KELLY DE
SOUSA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
Apelação Cível No 1003807-60.2017.8.26.0084 Comarca: Campinas
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Carolina Kelly de Sousa Paz
Juiz sentenciante: José Evandro Mello Costa
Voto no 26.304
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Ex-
empregada. Resilição unilateral. Admissibilidade, uma vez
que o artigo 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos contratos
coletivos. Precedentes. Ré não enviou comunicado acerca do
cancelamento do plano ou possibilidade de manutenção por
determinado período. Ademais, não ofereceu plano similar
(artigo 1o, Resolução no 19, do CONSU e RN no 154/2011).
Restabelecimento do plano de saúde da Autora com
condições semelhantes ao contrato originário que se impõe,
mas inexiste direito adquirido a modelo de custeio. Dano
moral configurado. Dever de indenizar caracterizado e fixado
em R$ 5.000,00. Sentença de parcial procedência mantida.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor da
condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de págs. 378/381, cujo relatório adoto, para
restabelecer o convênio médico das Autoras, mediante o pagamento das pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
mensalidades integrais, confirmada a tutela já deferida e cumprida (págs. 34/35), pelo
prazo de 24 meses, bem como condenar a Ré ao pagamento de indenização, de cunho
moral, de R$ 5.000,00, em favor da parte adversa, corrigida da data da sentença e
acrescidos de juros legais, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas de
ínfima parte das Autoras, condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas
processuais em aberto, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do
valor da condenação, com base no art. 85 do CPC.
Apela a Ré (págs. 384/396) para alegar, em síntese, que, à
época da rescisão de seu contrato de trabalho, a Apelada foi informada sobre o benefício
disposto no art. 30 da Lei no 9.656/98, benefício esse que lhe foi garantido à época.
Afirma que jamais se opôs ao direito de manutenção do benefício, pelo contrário, tratou
de garantir o direito à Apelada em permanecer vinculada ao contrato estipulado por sua
ex-empregadora, desde que assumisse o pagamento integral de seu custo mensal.
Enuncia que o dever de manutenção do contrato para empregado demitido é temporário
e pode ser mantido por prazo determinado, entre seis e 24 meses, de modo que, findo o
prazo extingue-se o direito de permanecer como beneficiário no contrato. Repisa que a
manutenção do plano nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98 foi assegurada à
Apelada, quando de sua demissão, o que demonstra que sua pretensão é totalmente
infundada. Alega que por não ser a Apelada aposentada à época da demissão, fica
afastada a incidência do art. 31 da Lei no 9.656/98. Argumenta quanto à inexistência de
danos morais, uma vez que sua conduta está lastreada em contrato firmado com a
estipulante. Assevera que não houve qualquer ação ou omissão de sua parte que pudesse
ensejar o dano moral alegado. Afirma que devem ser observados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela condenação da Autora aos ônus
sucumbenciais.
Recurso recebido e processado (pág. 399). Preparo
anotado (págs. 397/398). Sem contrarrazões (pág. 402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
É o relatório.
A r. sentença de págs. 378/381 não comporta reparos.
Em ação de obrigação de fazer, pretende a Autora a
manutenção nas mesmas condições, em seu favor e de sua dependente, de plano de
saúde coletivo empresarial estipulado por sua ex-empregadora Kelly Services Recursos
Humanos. Refere que, durante o período em que trabalhou para a Kelly Services,
contribuiu para o plano de saúde, obtendo assim o direito assegurado no art. 30 da Lei
no 9.656/98 e, por imposição da Ré, teve o plano de saúde cancelado, em razão de sua
demissão, sem a possibilidade de continuar como beneficiária, conforme garantido pelo
art. 30 da Lei no 9.656/98, observado ainda que sua filha recém-nascida passava por
tratamento de grave enfermidade. Busca o restabelecimento do plano de saúde, assim
como a condenação da Ré em danos morais.
De início, cumpre esclarecer que ao caso, aplica-se a
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
Na hipótese em exame, restou demonstrado que o
cancelamento do plano de saúde da Autora ocorreu em desconformidade ao que
determina o artigo 13 da Lei no 9.656/98.
Enuncie-se que o plano de saúde a que vinculada a Autora
é da modalidade coletivo empresarial e, portanto, não existe óbice à rescisão unilateral
pela operadora Ré.
Isso decorre do disposto no artigo 13, inciso II, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde da modalidade
particular, portanto não atinge o plano de natureza coletiva. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL
PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA
LEI
No
9.656/98.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. (...). 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a
resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após
a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte,
uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98
aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no
AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta
Turma, DJe 14/10/2015). 3. (...). 5. Agravo interno não provido, com imposição
de multa” (AgInt no AREsp no 952.334/SP, relator o Ministro MOURA
RIBEIRO, 3a Turma, j. em 27/04/2017);
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL COLETIVO. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DE EMPREGADA
DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA.
OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL
APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS
RECONHECIDAS
NA
ORIGEM.
CABIMENTO.
RAZOABILIDADE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso
imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência),
após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do
usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução
Normativa ANS 195/2009). (...)” (AgInt no AREsp 885.463/DF, relator o Ministro
RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
Turma, j. em 09/03/2017);
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NÃO RENOVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se resilição unilateral do
contrato coletivo de plano de saúde, porquanto o art. 13, parágrafo único, II, da
Lei n. 9.656/98 se aplica, com exclusividade, aos contratos individuais.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp
1509356/RS, relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j.
15/12/2015).
E desta Colenda Câmara, confira-se:
“PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESILIÇÃO
UNILATERAL. Insurgência das rés em face da sentença de procedência.
Manutenção por diferente fundamento. Admissibilidade da cláusula contratual
que autoriza a resilição unilateral. Art. 13 da Lei 9.656/98 não se aplica aos
contratos coletivos. Precedentes. Necessidade, porém, de notificação prévia com
antecedência de 60 dias. Ausência de comprovação nesse sentido. Resilição
unilateral inadmissível por esse motivo. Recursos não providos” (Apelação no
1001470-53.2017.8.26.0002, relator o Desembargador CARLOS ALBERTO DE
SALLES, j. em 12/3/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
Todavia, a Apelante não comprovou ter comunicado a
Autora acerca da possibilidade de continuidade no plano de saúde, tampouco pelo prazo
de vinte e quatro meses. Ademais, ainda que a tivesse informado acerca do imediato
cancelamento do plano de saúde, não estaria eximida da obrigação de oferecer, à
usuária, novo plano individual ou familiar, sem o cumprimento de carência.
Nesse sentido é o disposto no artigo 1o da Resolução no 19
do Conselho de Saúde Suplementar CONSU, bem assim na Resolução Normativa no
154/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, que impõe normas para
migração: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas
que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão
disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
Por assim ser, é abusiva a rescisão unilateral do contrato
de plano de saúde da Autora, sem que a beneficiária tenha sido oportunizada a
permanência junto à operadora Ré, por meio de plano individual ou familiar, e,
portanto, deve ser afastada. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sentença de
improcedência - Inconformismo da autora - Plano de saúde coletivo por adesão -
Rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde
Possibilidade

Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei de Planos de Saúde, reservada para planos
individuais e familiares - Rescisão inválida, no entanto, posto que não observou o
Art. 1o da Resolução no 19 do CONSU, que prevê o direito dos beneficiários de
substituição do plano coletivo por plano individual ou familiar, sem carência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
Ausência de demonstração de tal oferta - Autora que possui o direito de ser
reintegrada no plano Sentença reformada - RECURSO PROVIDO” (Apelação
no 1015025-77.2016.8.26.0001, relatora ANA MARIA BALDY, 6a Câmara de
Direito Privado, j. em 05/02/2019).
Assegurada a manutenção da Autora e de sua dependente
no mesmo plano de saúde coletivo com condições assistenciais semelhantes àquelas
oferecidas por força do contrato originário, enuncie-se que não existe direito adquirido a
modelo de custeio, menos ainda ao valor de mensalidade. Confira-se a respeito o
seguinte julgado:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. LEGALIDADE.
REDESENHO DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-
PAGAMENTO. AUMENTO DA BASE DE USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE
EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. DILUIÇÃO DOS CUSTOS E DOS
RISCOS. COBERTURA ASSISTENCIAL PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS
ADAPTAÇÕES. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 1. Discute- se se o aposentado e o
empregado demitido sem justa causa, migrados para novo plano de saúde
coletivo empresarial na modalidade pré-pagamento por faixa etária, mas sendo-
lhes asseguradas as mesmas condições de cobertura assistencial da época em que
estava em vigor o contrato de trabalho, têm direito de serem mantidos em plano
de saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de contribuições pós-pagamento,
desde que arquem tanto com os custos que suportavam na atividade quanto com
os que eram suportados pela empresa. 2. É garantido ao trabalhador demitido
sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em
decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção como beneficiário
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
(arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão
variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em
paridade com os que a ex-empregadora tiver que custear. Precedente. 3. Por
"mesmas condições de cobertura assistencial" entende-se mesma segmentação e
cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área
geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos (art. 2o, II, da RN no
279/2011 da ANS). 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio,
podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva ao
consumidor ou a discriminação ao idoso. 5. Nos contratos cativos de longa
duração, também chamados de relacionais, baseados na confiança, o rigorismo e
a perenidade do vínculo existente entre as partes pode sofrer, excepcionalmente,
algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e da empresa, devendo
ser respeitados, em qualquer caso, a boafé, que é bilateral, e os deveres de
lealdade, de solidariedade (interna e externa) e de cooperação recíprocos. 6. Não
há ilegalidade na migração de inativo de plano de saúde se a recomposição da
base de usuários (trabalhadores ativos, aposentados e demitidos sem justa causa)
em um modelo único, na modalidade pré-pagamento por faixas etárias, foi
medida necessária para se evitar a inexequibilidade do modelo antigo, ante os
prejuízos crescentes, solucionando o problema do desequilíbrio contratual,
observadas as mesmas condições de cobertura assistencial. Vedação da
onerosidade excessiva tanto para o consumidor quanto para o fornecedor (art.
51, § 2o, do CDC). Função social do contrato e solidariedade intergeracional,
trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio contrato de assistência
médica. 7. Não há como preservar indefinidamente a sistemática contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
original se verificada a exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a ausência
de má-fé, a razoabilidade das adaptações e a inexistência de vantagem exagerada
de uma das partes em detrimento da outra, sendo premente a alteração do
modelo de custeio do plano de saúde para manter o equilíbrio econômico-
contratual e a sua continuidade, garantidas as mesmas condições de cobertura
assistencial, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 8. Recurso
especial provido” (REsp 1479420/SP, relator o Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 01/09/2015).
Com base nas considerações acima, correta a r. sentença,
que determinou a manutenção do plano de saúde da Autora com condições assistenciais
semelhantes àquelas oferecidas por força do contrato originário, o que não abrange a
forma de custeio do plano, que deverá observar as regras regulamentares da Agência
Nacional de Saúde Suplementar-ANS para os planos de natureza individual e/ou
familiar, considerado ainda o prazo de vigência de vinte e quatro meses assegurado pelo
art. 30 da Lei no 9.656/98, que a essa altura já teria inclusive findado.
Quanto aos danos morais pretendidos, entendo-os também
por caracterizados e devem ser indenizados pela Ré. A Autora necessitou de
atendimento médico para sua filha prematura, retardado em razão do cancelamento do
plano de saúde pela Ré. Para solução do problema, teve de se socorrer do Poder
Judiciário, com ajuizamento de demanda judicial, o que não pode ser considerado como
mero aborrecimento da vida cotidiana, pois a judicialização para resolução de
problemas não pode ser considerada como fato normal na vida de qualquer pessoa. A
situação, por certo, causou na pessoa da Autora angústia, aflição e desequilíbrio em seu
bem estar, o que caracteriza o dano moral, além do caráter punitivo da medida à Ré,
para inibi-la à reiteração de tal prática.
A indenização por danos morais encontra arrimo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, onde prevalece o entendimento de
que “A recusa injustificada de Plano de Saúde para cobertura de procedimento médico
a associado, configura abuso de direito e descumprimento de norma contratual,
capazes de gerar dano moral indenizável." (AgRg no REsp no 1253696 - SP, 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.08.11).
E ainda:
“Na esteira de diversos precedentes do STJ, verifica-se
que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de
danos morais, já que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no
espírito daquele”. (REsp. n° 993.876-DF, Terceira Turma, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, j. 06.12.2007).
Configurado o dano moral, passo à análise do quantum
arbitrado.
A indenização por dano moral deve ser fixada mediante
prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a
finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de
culpa. Referida indenização pretende compensar a dor do lesado e constitui um exemplo
didático para a sociedade de que o Direito repugna a conduta violadora, porque é
incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade do ofendido. Ao mesmo
tempo, objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, e, por isso,
deve corresponder a um valor de desestímulo, que não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.
Ademais, já se decidiu que “O juiz deve ser a um só tempo
razoável e severo, pois só assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003807-60.2017.8.26.0084
Voto no 26.304
ao lesado e de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento” (Apelação Cível 253.723-1, Des.
José Osório, JTJ-Lex 199/59).
Considerados esses aspectos, entende-se que foi adequada
sua fixação como realizada, no valor de R$ 5.000,00, como suficiente a estabelecer a
reparação do dano moral à Autora e o efeito educativo à Ré.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários
de sucumbência então arbitrados para o equivalente a 15% do valor atualizado da
condenação (R$ 5.000,00 - art. 85, § 11, do CPC).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator